Tribunal: TJSP
Processo: 2161948-53.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de v. acórdão prolatado pela 6a Câmara de Direito Privado, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Hipóteses inocorrentes. Intenção de rediscussão de matéria já exaurida no acórdão rescindendo. Demanda que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. Indeferimento da petição inicial. Extinção do

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de v. acórdão prolatado pela 6a Câmara de Direito Privado, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Hipóteses inocorrentes. Intenção de rediscussão de matéria já exaurida no acórdão rescindendo. Demanda que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, I e 485, I, do Diploma Processual Civil. Custas processuais a cargo da autora. Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais indevida, pois não angularizada a relação jurídica processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392321
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2161948-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é autor MARCOS
EDUARDO RICCI, são réus RUBENS CEZAR ANDRÉ, PEDRO HENRIQUE
BAPTISTELLA, MARCELO PAGANINI GOMES DA CUNHA, SILVIO DE MACEDO,
ANDRESSA GIACOMETTI BOVO, MARCOS JOSÉ SCOMPARIM, LUIZ FIORITO,
ANTONIO ROBERTO GUARNIERI, ANTONIO GAZOTTO GARCIA, ANTONIO
FERNANDO ZENI JUNIOR, MÁRCIA REGINA PEREIRA RAVANINI, LUIZ
CARLOS MARTINI PATELLI, LUCIA HELENA SALVATO, EVALDIR ISAIAS
ZAVARIZE, JOSÉ OTÁVIO SALVADOR, MARCOS HUMBERTO LOPES, NEWTON
ANTONIO BARBARINI, GERALDO DONIZETI LEITE e CLUBE MOGIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), JAMES SIANO, MOREIRA VIEGAS, COSTA NETTO, VITO
GUGLIELMI E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2161948-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38781
2
Voto no 38781
AÇÃO RESCISÓRIA: 2161948-53.2019.8.26.0000
AUTOR(S):
MARCOS EDUARDO RICCI
RÉU(S):
RUBENS CEZAR ANDRÉ E OUTROS
AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de desconstituição de v. acórdão
prolatado pela 6a Câmara de Direito Privado, com fundamento no
artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil.
Hipóteses inocorrentes. Intenção de rediscussão de matéria já
exaurida no acórdão rescindendo. Demanda que não pode ser
utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. Indeferimento da
petição inicial. Extinção do processo, sem resolução de mérito,
com fulcro nos artigos 330, I e 485, I, do Diploma Processual
Civil. Custas processuais a cargo da autora. Condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais indevida, pois não
angularizada a relação jurídica processual.
MARCOS EDUARDO RICCI propõe a presente ação
rescisória, com fundamento no artigo 966, incisos V e VII, do Código de
Processo Civil, pretendendo a desconstituição do v. acórdão prolatado nos
autos da ação indenizatória, registrada sob o n.o
1000248-05.2015.8.26.0363.
Afirma que após o julgamento, tomou conhecimento
da existência de documentação que anteriormente ignorava, a qual lhe
poderia assegurar um resultado mais favorável na ação indenizatória.
Prosseguindo diz que houve violação à norma jurídica, pois os danos morais
foram arbitrados em quantia muito superior à fixada por este Egrégio Tribunal
em outras ações análogas.
O autor requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça, tendo sido intimado a apresentar os documentos aptos
à demonstração da condição de hipossuficiência (fl. 287), ocasião em que
juntou as cópias das declarações de imposto de renda dos exercícios de 2017
a 2019 (fls. 291/315).
A benesse foi indeferida, e ordenado o recolhimento
das custas e de 5% do valor atribuído à ação (fls. 316/317).
Contra referida decisão, o autor interpôs agravo
interno, o qual foi desprovido (fls. 27/30 do incidente).
O
requerente
efetuou
o
depósito
do
valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2161948-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38781
3
correspondente à taxa judiciária e 5% do valor da causa (fl. 321).
É o relatório.
Pesem as manifestações do autor, caracterizada a
inépcia da petição inicial.
O inciso VII do artigo 966 do Código de Processo
Civil dispõe expressamente que:
“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode
ser rescindida quando: (...) VII
obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável;”.
De acordo com a lição de Flavio Luiz Yarshell:
“cabe rescisória se, posteriormente ao trânsito em
julgado (não mais 'depois da sentença'), a parte
obtiver prova nova (não mais apenas documento
novo); isto é, aquela cuja existência o interessado
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, sendo ela
capaz, por si só, de lhe assegurar julgamento
favorável.” (Comentários ao Código de Processo
Civil. Coordenação Cassio Scarpinella Bueno. Arts.
926 a 1.072 Parte Especial Editora Saraiva. 2017.
Pág. 442) grifei.
Na hipótese em exame, o autor afirma que “tomou
conhecimento que o Clube Mogiano e os membros da comissão Fiscal haviam
interposto ação contra vários sócios que tinham se pronunciado no grupo do
Facebook 'Sócios em Alerta, mas ele não sabia sobre o desfecho da ação de
cada um, por não ter tanta proximidade com estes. Atualmente o Recorrente
veio a ter informações sobre estas ações, de modo que se soubesse antes e se
tivesse informado a este Tribunal, este manteria a improcedência do pedido
dos ora Recorridos.” (fl. 04).
A despeito dos argumentos apresentados, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2161948-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38781
4
caracteriza prova nova o fato de, após a prolação do v. acórdão rescindendo, o
ora demandante ter tomado conhecimento de que outras ações indenizatórias
propostas pelos então réus foram julgadas improcedentes, ou que foram
fixadas indenizações em valores inferiores ao arbitrado contra si.
Isto porque cada um dos casos tem suas
peculiaridades fáticas, salientando-se que são diferentes as publicações
realizadas em página de rede social que supostamente teriam ocasionado
dano moral.
Desta maneira, a simples dissonância do v. acórdão
rescindendo em relação aos posicionamentos adotados por ocasião do
julgamento de outras demandas, por si só, não é capaz de assegurar um
pronunciamento favorável ao requerente na ação de indenização por danos
morais.
Oportuna a transcrição doutrinária:
“Para o cabimento da ação rescisória, a prova nova
deve ter a aptidão de, por si só, assegurar um
resultado positivo ao autor da ação rescisória,
porque de nada vale a desconstituição da decisão se
a prova nova não tiver força suficiente de
convencimento para que uma eventual nova decisão
a ser proferida seja em sentido contrário ao
julgamento rescindido” (Daniel Amorim Assumpção
Neves. Código de Processo Civil Comentado artigo
por artigo. Editora Juspodivm. 4a edição. 2019. Pág.
1691).
A respeito do tema, confira-se o precedente deste
Egrégio Tribunal:
“Ação Rescisória. Prova nova (art. 966, VII, do
CPC/2015) Alegação de documentos novos (recibos
e parcelamento de dívida ativa, notificação da
procuradoria municipal) que poderiam ser obtidos
junto à Municipalidade, não podendo se alegar
desconhecimento de tais documentos, porquanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2161948-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38781
5
referentes ao próprio IPTU do imóvel que alega há
anos possuir A alegada prova nova deve ser de tal
ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o
resultado do acórdão rescindendo, favorecendo o
autor da ação rescisória, pena de não ser idôneo
para o decreto de rescisão Não cabimento da ação
rescisória
Não ocorrência de nenhuma das
hipóteses do art. 966 do CPC/2015 Petição inicial
indeferida.”
(Ação
Rescisória
2229535-
97.2016.8.26.0000.
Relator
Des.
Francisco
Giaquinto. Sétimo Grupo de Direito Privado. J.
19-04-2017 grifo nosso).
No tocante à alegação da ocorrência de violação à
norma jurídica, o Exmo. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, por ocasião do
julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial 1691830/RS, bem
ressaltou que “A ação rescisória, com base no artigo 966, V, do CPC/2015,
pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se,
como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais
interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal
contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o
emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O
cabimento da Ação Rescisória com base em violação a disposição literal de lei
somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina,
observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema
jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si
só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi
rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por
discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de
precedentes judiciais afluentes." (...) Agravo interno não provido.” (AgInt no
REsp 1691830 / RS. Segunda Turma. J. 20-02-2018).
A
corroborar
tal
entendimento,
confira-se
o
posicionamento adotado pelo Exmo. Ministro HERMAN BENJAMIN: “A violação
a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2161948-53.2019.8.26.0000 -Voto no 38781
6
art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o
dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por
uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a
demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no
verbete sumular 343 do STF.” (REsp 1664643/RS. Segunda Turma. J.
18-05-2017).
Desta forma, o fato de a decisão rescindenda ter
adotado interpretação menos favorável à parte, por si só, não proporciona
ensejo à utilização da via rescisória.
Fixada tal premissa, forçoso concluir que as teses
levantadas não autorizam a rescisão do v. acórdão proferido pela Colenda
Sexta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, restando
claro que o objetivo do autor é o reexame do decisum, para o que não se
presta a via rescisória.
Nesse sentido, já decidi:
“AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NO ARTIGO
966,
V
E
VII
DO
CPC/2015.
HIPÓTESES
INOCORRENTES. PRETENSÃO OSTENSIVA DE NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. INICIAL INDEFERIDA.
PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ARTIGOS 295, I E 267, I, DO CPC/73” (AÇÃO
RESCISÓRIA N° 2133157-79.2016.8.26.0000).
Desta feita, de rigor o indeferimento liminar da
petição inicial, com a consequente extinção do feito, a teor dos artigos 330, I,
485, I, e 968, §3o, todos do CPC.
Finalmente, cabe ao requerente arcar com as custas
e despesas processuais, ao passo que não serão fixados honorários
advocatícios, dado que não angularizada a relação jurídico-processual.
Ante o exposto, julga-se extinta a ação, sem
resolução do mérito.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator